Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005843-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (AGRAVANTE), RONEY CASTRILLON FERREIRA - CPF: 209.150.801-25 (AGRAVADO), CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGIO PIEMONTE - CNPJ: 07.487.365/0001-31 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), NILTON GONÇALVES BORGES registrado(a) civilmente como NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA PELA ADMINISTRADORA CONDOMINIAL. ART. 373, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória cumulada com Reparação por Danos Morais, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento na maior facilidade das rés na produção de determinadas provas. A agravante sustenta ausência de fundamentação adequada e violação ao art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, ao argumento de que o autor, na condição de
ex-síndico
, tinha acesso à documentação e que a redistribuição lhe impõe encargo impossível ou excessivamente difícil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a decisão que redistribui o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, com fundamento na maior facilidade da administradora condominial na produção de documentos relativos à gestão e às assembleias do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373 do CPC estabelece a regra geral de distribuição do ônus da prova, mas autoriza sua redistribuição diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a maior facilidade técnica e documental da administradora condominial na produção de livros contábeis, balancetes, listas de presença e atas assembleares, documentos inerentes à sua atividade-fim.

A administradora, por exercer a gestão administrativa e documental do condomínio, detém a guarda, organização e controle dos registros necessários ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

O autor, na condição de
ex-síndico
, não possui mais controle fático ou institucional sobre a documentação, nem acesso direto aos sistemas administrativos e contábeis, o que evidencia dificuldade concreta na produção da prova.

A redistribuição do ônus da prova não impõe prova diabólica, pois não exige demonstração de fato negativo abstrato, mas apenas a apresentação de documentos que integram a rotina administrativa da agravante.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova encontra amparo no art. 373, §1o, do CPC e na jurisprudência citada, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode redistribuir o ônus da prova quando verificar maior facilidade de sua produção por uma das partes, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

A administradora condominial possui maior facilidade técnica e documental para apresentar registros contábeis e assembleares inerentes à sua atividade.

A redistribuição do ônus da prova não configura prova diabólica quando recai sobre documentos que integram a rotina administrativa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, caput, incisos I e II, e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0727631-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.04.2023,
DJe
16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DEAGRAVO DE INSTRUMENTO
1005843-38.2026.8.11.0000

ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI – EPP X RONEY CASTRILLON FERREIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação Anulatória cumulada com Reparação por Danos Morais 1034527-15.2024.8.11.0041
, ajuizada por
RONEY CASTRILLON FERREIRA
,
deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Para tanto, alega aagravante que a decisão
recorrida
não apresentou fundamentação adequada para a inversão do ônus da prova, limitando-se a mencionar genericamente a "maior facilidade das rés na produção de determinadas provas".

Argumenta que
a decisão
inversão viola o art. 373, §§ 1o e 2o do CPC,uma vez queo agravado era o síndico do condomínio e, portanto, tinha pleno acesso a toda documentação que alega desconhecer.

Diz quejá colacionou aos autos todos os documentos sob sua guarda.Ainversãolheimpõe o encargo de produzir prova sobre atos de gestão que eram de competência direta do próprio agravado.

Acrescenta afirmando quea decisão cria situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte se torna impossível ou excessivamente difícil.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da decisão que determinou a redistribuição do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o do
Código de Processo Civil
, considerando a maior facilidade das rés na produção de determinadas provas.

Direto ao ponto, o
Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece como regra geral que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o §1o do mesmo dispositivo autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No caso
sub judice
, verifica-se que acertadamente a
redistribui
ção d
o ônus da prova
considerou
a maior facilidade da
agravante e da corré
C
ondominio

Edificio
Villagio Piemonte
na produção de determinadas provas.

Nesse caso, a
decisão encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela previsão legal do art. 373, §1o do CPC.

A agravante, na condição de empresa especializada em administração condominial, possui naturalmente maior facilidade técnica e documental para produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Sua própria atividade-fim consiste na gestão administrativa e documental de condomínios, sendo responsável pela manutenção e organização dos registros contábeis e assembleares.

Os documentos cuja apresentação se discute - livros contábeis, balancetes, listas de presença e atas das assembleias impugnadas - são produtos diretos e ordinários da atividade profissional da agravante. Não se trata de prova externa, de documento produzido por terceiro alheio ou de evento imprevisível.

Por outro lado, o agravado, na condição de
ex-síndico
, não detém mais o controle fático ou institucional sobre a documentação em litígio. Ele não possui mais a guarda formal dos livros e registros do condomínio, o acesso direto aos sistemas administrativos e contábeis da agravante, nem qualquer ingerência sobre a produção e organização documental posterior à sua destituição.

Nesse cenário, impor
ao agravado o encargo de produzir integralmente provas que estão sob a guarda, organização e controle da administradora seria criar um obstáculo probatório praticamente intransponível, esvaziando seu direito de acesso à justiça.

Não procede a alegação da agravante de que a redistribuição do ônus da prova lhe imporia uma "prova diabólica".

A decisão não exige que a administradora prove a inexistência abstrata de irregularidades, mas apenas que demonstre a regularidade formal dos atos administrativos que ela própria executou ou geriu, mediante a apresentação de documentos que, por dever contratual e organizacional, já devem fazer parte de sua estrutura
.

Ademais, a redistribuição do ônus probatório não criou uma obrigação nova para a agravante. Apenas reconheceu que a prova necessária à solução da controvérsia está sob sua esfera de disponibilidade técnica. A administradora não está sendo compelida a criar algo inexistente, mas a apresentar e esclarecer aquilo que, por dever contratual e organizacional, já deve fazer parte de sua estrutura administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.AÇÃO INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC)
. 3. Identificada a hipossuficiência técnica da parte agravada, cabível determinar ao Distrito Federal a prova de que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado 4. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF 07276313720228070000 1696260, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

Portanto, a decisão
recorrida
, ao redistribuir o ônus da prova, aplicou de forma técnica e precisa a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026